Tribunal: TJPA
Processo: 0005591-03.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â HOMICIDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA â SENTENÃA ABSOLUTORIA â RECURSO MINISTERIAL â PRESENÃA DE ELEMENTOS DEMONSTRAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA â PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o acusado foi imprudente, pois sabendo da existÃªncia de um enorme buraco naquela pista e naquelas proximidades, nÃ£o manteve uma distÃ¢ncia segura do outro veÃculo, tÃ£o pouco reduziu a velocidade para que, em qualquer situaÃ§Ã£o de sinistro, pudesse frenar evitando acidentes, desrespeitando, assim, o dever de cuidado ao trafegar em uma via pÃºblica.Reforma da sentenÃ§a absolutÃ3ria. Ao crime previsto no art. 303, tendo em vista a pena mÃ¡xima em abstrato, jÃ¡ que se trata de sentenÃ§a absolutÃ3ria, mister o exame do instituto da prescriÃ§Ã£o, visto tratar-se de matÃ©ria de ordem pÃºblica.A pena mÃ¡xima do crime previsto no art. 303 do CTB Ã© de 2 (dois) anos de detenÃ§Ã£o, que nos termos do art. 109, V do CPB, prescreve em 4 (quatro) anos, assim, entre o recebimento da denuncia (30.08.2016) atÃ© o presente momento, jÃ¡ que a sentenÃ§a absolutÃ3ria nÃ£o Ã© marco interruptivo, hÃ¡ lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada in abstrato. Logo, de ofÃcio, imperativo Ã© o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do acusado pela prescriÃ§Ã£o intercorrente ao crime de lesÃ£o corporal culposa prevista no art. 303, parÃ¡grafo Ãºnico do CÃ3digo de TrÃ¢nsito.Mantida, por outro lado, a condenaÃ§Ã£o pela prÃ¡tica do crime de homicÃdio culposo previsto no art. 302, Â§ 1Âº, IV do CTB e suspensÃ£o ou proibiÃ§Ã£o de se obter a permissÃ£o ou a habilitaÃ§Ã£o para dirigir veÃculo automotor. Realizada a dosimetria para este delito, a pena restou fixada em 2 anos e 8 meses de detenÃ§Ã£o a serem substituÃdas por duas restritivas de direitos e determinadas pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o penal.A pena acessÃ3ria de suspensÃ£o da habilitaÃ§Ã£o para dirigir ou a proibiÃ§Ã£o da sua obtenÃ§Ã£o, prevista no art. 293 do CTB, em consonÃ¢ncia com a jurisprudÃªncia dominante, deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato tÃpico, e seu prazo de duraÃ§Ã£o varia de 2 meses a 5 anos. In casu, em atenÃ§Ã£o a gravidade do fato e a reprimenda corporal fixada, estabeleÃ§o o prazo de 6 (seis) meses de suspensÃ£o.FIXAÃÃO DA REPARAÃAO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO â PROCEDENCIA â PEDIDO EXPRESSAMENTE REALIZADO DESDE A DENUNCIA. 2. Atinente aos fatos delineados e analisados, e devidamente requerido na denuncia, fixo em 6 (seis) salÃ¡rios mÃnimos atuais para reparaÃ§Ã£o dos danos causados pela infraÃ§Ã£o.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e de ofÃcio reconhecida a extinÃ§Ã£o da punibilidade ao delito previsto no art. 303, parÃ¡grafo Ãºnico do CTB.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: EDILSON DA SILVA DIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005591-03.2012.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA - SENTENÇA ABSOLUTORIA - RECURSO MINISTERIAL - PRESENÇA DE ELEMENTOS DEMONSTRAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o acusado foi imprudente, pois sabendo da existência de um enorme buraco naquela pista e naquelas proximidades, não manteve uma distância segura do outro veículo, tão pouco reduziu a velocidade para que, em qualquer situação de sinistro, pudesse frenar evitando acidentes, desrespeitando, assim, o dever de cuidado ao trafegar em uma via pública.
Reforma da sentença absolutória. Ao crime previsto no art. 303, tendo em vista a pena máxima em abstrato, já que se trata de sentença absolutória, mister o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.
A pena máxima do crime previsto no art. 303 do CTB é de 2 (dois) anos de detenção, que nos termos do art. 109, V do CPB, prescreve em 4 (quatro) anos, assim, entre o recebimento da denuncia (30.08.2016) até o presente momento, já que a sentença absolutória não é marco interruptivo, há lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada in abstrato. Logo,
de ofício
, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela prescrição intercorrente ao crime de lesão corporal culposa prevista no art. 303, parágrafo único do Código de Trânsito.
Mantida, por outro lado, a condenação pela prática do crime de homicídio culposo previsto no art. 302, § 1º, IV do CTB e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Realizada a dosimetria para este delito, a
pena restou fixada em 2 anos e 8 meses de detenção a serem substituídas por duas restritivas de direitos e determinadas pelo juízo da execução penal.
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir ou a proibição da sua obtenção, prevista no art. 293 do CTB, em consonância com a jurisprudência dominante, deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato típico, e seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos.
In casu
, em atenção a gravidade do fato e a reprimenda corporal fixada, estabeleço o prazo de 6 (seis) meses de suspensão.
FIXAÇÃO DA REPARAÇAO DOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO - PROCEDENCIA - PEDIDO EXPRESSAMENTE REALIZADO DESDE A DENUNCIA. 2. Atinente aos fatos delineados e analisados, e devidamente requerido na denuncia, fixo em 6 (seis) salários mínimos atuais para reparação dos danos causados pela infração.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e
de ofício
reconhecida a extinção da punibilidade ao delito previsto no art. 303, parágrafo único do CTB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, e

de ofício

reconhecida a extinção da punibilidade ao delito previsto no art. 303, parágrafo único do CTB, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
Belém, 04 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: EDILSON DA SILVA DIAS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005591-03.2012.8.14.0051
R e l a t ó r i o

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que absolveu o acusado Edilson da Silva Dias, da prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, IV e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) c/c art. 70 do CPB, nos termos do art. 386, VIII do Código de Processo Penal.

Consta na denúncia que no dia 11.06.2012, na Rodovia Santarém/Cuiabá, o acusado, motorista de um micro-ônibus, por dirigir de forma imprudente ao desobedecer as regras de trânsito e o dever objetivo de cuidado, colidiu de forma violenta com o veículo que trafegava na mão contraria, sendo que a colisão foi tão forte que ambos os carros saíram da pista. Desse acidente, duas pessoas faleceram e duas outras se lesionaram, todas do carro atingindo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O Juízo
a quo
não convencido da existência da autoria culposa, absolveu o acusado Edilson da Silva Dias, das práticas delituosas previstas no art. 302, § 1º, IV e art. 303, parágrafo único
1
ambos do Código de Transito Brasileiro, c/c art. 70 do CPB, nos termos do art. 386, VIII do CPP.

Inconformado, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, pugnando pela reforma da sentença para que seja o acusado condenado, nos artigos acima transcritos, ante a existência de elementos que comprovem a autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para que seja reformada a sentença e condenado o acusado pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso formal.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Trata-se de denuncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, IV (homicídio culposo) e art. 303, parágrafo único (lesão corporal culposa) ambos do Código de Transito Brasileiro, c/c art. 70 do CPB, em que o acusado/apelado foi absolvido nos termos do art. 386, VIII do CPP.

Analisando os elementos de prova, observa-se depoimento da testemunha Eder Santos, que perante a autoridade policial disse que era passageiro no micro-ônibus e que viu a caminhonete na frente a qual freou bruscamente devido um buraco na pista. Disse também que não havia como o motorista frear pois estava em uma velocidade alta, motivo pelo qual virou e colidiu de frente com outro veículo. Em juízo, a testemunha relata os mesmos fatos e que a velocidade do micro-ônibus era normal.

Em juízo a testemunha José Izaias Santos Rocha disse também ser passageiro do micro-ônibus e que naquele momento questionou o motorista quanto a velocidade por estar rápido e que no momento em que o veículo da frente freou, o micro-ônibus já freou em cima e como não evitaria uma batida desviou para pista contraria, colidindo com o carro que vinha naquela mão. Disse que o motorista estava em uma média de 60km e que o micro-ônibus estava muito próximo da caminhonete a sua frente.

Os demais depoimentos informam que o acusado adentrou a pista contraria, devido a parada brusca do carro a sua frente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de fls. 81/96, pericia dos veículos, fl. 99-B e demais certidões constantes dos autos.

De fato, é notório pelos depoimentos testemunhais, que havia um buraco na pista e que por este empecilho o veículo que vinha a frente do micro-ônibus freou bruscamente, no entanto, observa-se, igualmente pelos depoimentos, que o micro-ônibus estava muito próximo da caminhonete e em uma velocidade que, mesmo o apelado freando não evitaria uma batida, até porque se trata de um veículo pesado, como o próprio acusado declarou em seu interrogatório, razão pela qual resolveu guinar o carro para o lado oposto da pista, colidindo com outro veículo que vinha no sentido contrário.

Em que pese o entendimento do magistrado na sentença absolutória e o fato de que, claramente o acusado não virou o carro para a pista oposta espontaneamente, como forma de ultrapassagem, mas sim como forma de evitar uma batida na caminhonete que vinha a sua frente, há depoimentos que evidenciam que o mesmo não respeitou medidas básicas de segurança no trânsito, já que conduzia o micro-ônibus próximo do outro carro a sua frente, não obedecendo uma distância segura para o outro veículo, bem como empregava velocidade que mesmo freando não evitaria uma colisão já que se trata de um veículo pesado.

O crime culposo é conceituado como a
conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.
A caracterização da culpa nos delitos de trânsito provém, inicialmente do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito.

Deste modo, entendo que a conduta do apelado foi imprudente, pois sabendo da existência de um enorme buraco naquela pista e naquelas proximidades, não manteve uma distância segura do outro veículo, tão pouco reduziu a velocidade para que, em qualquer situação de sinistro, pudesse frenar evitando acidentes, desrespeitando, assim, o dever de cuidado ao trafegar em uma via pública.

Assim sendo
, reformo a sentença absolutória para que seja o acusado condenado pela prática dos crimes previstos no art. 302, § 1º, IV e art. 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Ao crime previsto no art. 303, tendo em vista a pena máxima em abstrato, já que se trata de sentença absolutória, mister o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

A pena máxima do crime previsto no art. 303 do CTB é de 2 (dois) anos de detenção, que nos termos do art. 109, V do CPB, prescreve em 4 (quatro) anos, assim, entre o recebimento da denuncia (30.08.2016) até o presente momento, já que a sentença absolutória não é marco interruptivo, há lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena cominada
in abstrato
. Logo,
de ofício
, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela prescrição intercorrente ao crime de lesão corporal culposa prevista no art. 303, parágrafo único do Código de Trânsito.

Mantida a condenação pela prática do crime de homicídio culposo previsto no art. 302, § 1º, IV do CTB que tem pena de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, que não foi alcançado pela prescrição, passo a dosimetria da pena:

A
culpabilidade
mostrou-se em grau médio, atinente aos fatos delineados; o apelado não regista
antecedentes criminais;
poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e da
personalidade
do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivos e consequências do crime
são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
são as relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento e o
comportamento da vítima
é neutro, assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase aplico a atenuante de confissão, considerando que o acusado descreveu os fatos e afirmou que guinou o micro-ônibus para o sentido oposto, causando o acidente, reduzo em 2 (dois) meses. Ausentes agravantes e causa de diminuição de pena.

Pela causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, IV (
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros
), majoro a pena em 1/3, restando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção. Considerando ainda que do acidente tiveram duas mortes, aplico o concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal Brasileiro, majorando a pena em 1/6,
totalizando assim, a pena definitivamente fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto
, a qual deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo de execução penal.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir ou a proibição da sua obtenção, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, portanto, imposta em 3 (três) anos.

Assim dispõe a jurisprudência dominante:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. (...) 2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.
4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).
5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.
(HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019)

Com relação a reparação dos danos causados pela infração, assiste razão ao Ministério Público, uma vez que foi devidamente requerido, expressamente, desde o momento da denuncia (fls. 04/05), assim, atinente aos fatos delineados e analisados, fixo em 6 (seis) salários mínimos atuais para reparação dos danos causados pela infração.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado EDILSON DA SILVA DIAS pela prática do delito previsto no art. 302, § 1º, IV do CTB, nos termos do voto
e,
de ofício

reconhecida a extinção da punibilidade ao delito previsto no art. 303, parágrafo único do CTB.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA

1

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:
IV -
no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
§ 1
o
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o
do art. 302.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.546, de 2017)
(Vigência)